Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a agravante logrou êxito em demonstrar que a manutenção da penhora decretada sobre sua remuneração significaria inequívoco prejuízo à sua digna subsistência, de modo que não seria razoável manter a constrição. Penhora desconstituída.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.